Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715219-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON LIRA DA SILVA AGRAVADO: ITEBRA CONSTRUCOES E INSTALACOES TECNICAS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre as alegações deduzidas pelo agravado nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora